Tribunal: TJMT
Processo: 1058581-21.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058581-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), B E D CONFECCOES LTDA - CNPJ: 07.389.149/0001-53 (APELADO), MARIA DAJUDA VITAL DA ROCHA - CPF: 429.179.481-91 (APELADO), JESUS BATISTA MOREIRA - CPF: 544.570.331-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN – TEMA N. 1.282, DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO VINCULANTE. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que julgou extinta, sem resolução de mérito, execução fiscal destinada à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, reconhecendo de ofício a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), com base no art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de inconstitucionalidade da exação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a TACIN possui fundamento constitucional válido, apto a legitimar a cobrança promovida na execução fiscal objeto dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, desde que prestados ou postos à disposição dos contribuintes, legitimando a cobrança da TACIN.

4.

A decisão do STF no Tema 1.282, publicada em 28/03/2025, revê o entendimento anterior firmado na ADI 2.908 e deve ser obrigatoriamente observada pelos demais órgãos do Judiciário, nos termos dos arts. 926 e 927, III e V, do CPC.

5.

O serviço objeto da cobrança da TACIN atende aos requisitos de especificidade, divisibilidade e referibilidade, permitindo sua custeio por meio de taxa e não por imposto.

6.

A aplicação do precedente do STF impõe a reforma da sentença que, em sentido contrário, declarou a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, desde que demonstrado que o serviço é específico, divisível e está à disposição do contribuinte.

2.

A decisão do STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral revoga precedentes anteriores e possui caráter vinculante, impondo sua observância obrigatória pelos tribunais inferiores.

3.

A extinção da execução fiscal baseada em tese superada pelo STF deve ser reformada para assegurar a continuidade da cobrança do crédito tributário reconhecido como legítimo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, II, e 150, I; CPC, arts. 485, IV, 803, I, 926, 927, III e V, e 932, IV, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 643.247, Tema 16 da RG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.08.2017; STF, ADI 2908, DJE 11/10/2019; STF, Tema 1.282 da RG, j. 28.03.2025; TJMT, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, Embargos de Declaração, j. 11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital
, que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).

Preliminarmente, o Apelante pleiteia o sobrestamento do feito, com fundamento na afetação do Tema 1.282 à sistemática da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, o qual trata da constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios instituídas pelos Estados-membros.

Sustenta que o referido julgamento possui natureza constitucional relevante e repercussão social, econômica e jurídica expressiva, apta a justificar a suspensão do processo até pronunciamento definitivo da Suprema Corte, a fim de evitar decisões conflitantes e em respeito aos princípios da isonomia, da economia processual, da segurança jurídica e da lógica do sistema de precedentes, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC.

Quanto ao mérito, argumenta que deve prevalecer a modulação dos efeitos estabelecida pelo Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de o órgão fracionário divergir do entendimento firmado pelo Órgão Especial desta Corte.

Defende que a decisão proferida na Reclamação n. 61.136/MT deve se limitar à FIEMT e às pessoas por ela representadas.

Com esses fundamentos, requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, reconhecendo a nulidade dos créditos tributários relativos à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, declarando a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa correspondente.

Extrai-se dos autos que a Ação de Execução Fiscal
tem por objeto a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), referente à Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2017474608,
em desfavor da pessoa jurídica
B E D Confecções Ltda.

O Juízo singular reconheceu, de ofício, a nulidade do crédito tributário referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, objeto da Certidão de Dívida Ativa executada, por considerar inconstitucional sua instituição.

Fundamentou a decisão no entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o Tema 16 da Repercussão Geral e a ADI 2908, declarou a inconstitucionalidade de exações semelhantes, por se tratarem de serviços públicos indivisíveis, custeados por impostos, e não por taxas.

Destacou que, embora o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em julgamento anterior da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, tenha inicialmente modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN com eficácia
ex nunc
, houve posterior retratação para afastar a modulação temporal, alinhando-se à orientação firmada pelo STF, que rejeitou pedido semelhante de modulação formulado pelo Estado de Mato Grosso.

Concluindo pela ilegitimidade da cobrança da TACIN desde a origem da lei instituidora, o Juízo reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 803, I, do Código de Processo Civil, e julgou extinto o processo de execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do mesmo diploma legal, determinando, ainda, o cancelamento da CDA executada. Veja-se:

“[...] Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual visando à cobrança de CDA fundada na Falta de Recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN.

Ressalto que conforme entendimento esposado pelo nosso E. Tribunal de Justiça, os tributos inconstitucionais são passíveis de reconhecimento de ofício, por ser matéria de ordem pública (in N.U.

1011510-49.2019.8.11.0000, CÃMARA ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLIVO, RELATOR JUIZ MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021. Publicado no DJE de 16/08/2021).

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inconstitucionalidade da exação tributária referente à TACIN, a título de Repercussão Geral, (TEMA 16),

tendo

a Corte Suprema modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe efeitos ex nunc,

a partir de 1/8/2017, conforme julgado abaixo ementado:

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo. (STF. Repercussão Geral. Tema 16. RE 643247, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292

DIVULG 18-12-2017

PUBLIC 19-12-2017).

Vale destacar que o reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN pelo STF ocorreu a título de Repercussão Geral, (TEMA 16), tendo, na oportunidade, a Corte Suprema modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe efeitos ex nunc.

Em nova decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, publicação 06/11/2019), o STF declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, oportunidade em que aplicou a regra geral de eficácia da decisão, atribuindo efeito ex tunc, portanto.

No mesmo sentido, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, seguindo o precedente do Supremo Tribunal Federal, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, reconhecendo inconstitucional a instituição da TACIN. Da mesma forma, inicialmente, a corte estadual também modulou os efeitos da decisão, atribuindo-lhe efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado.

Todavia, seguindo o entendimento do Pretório Excelso, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça local decidiu, por unanimidade, seguindo o voto do relator, por rever o seu entendimento no que concerne a modulação dos efeitos da decisão.

Eis o julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – EFEITOS EX NUNC - IMPOSSIBILIDADE – DESCONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A DESTA CORTE ESTADUAL – MODULAÇÃO TEMPORAL – AFASTADA – RETRATAÇÃO EXERCIDA – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Deve ser alterado o decisum embargado, para a modulação dos efeitos (ex nunc) imposta, quando há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a do Tribunal de Justiça, a fim de preservar a autoridade da decisão tomada pelo Suprema Corte, especialmente por ter havido, rejeição ao pleito do ente estadual de limitar os efeitos temporais da decisão. (TJ-MT – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1003057-65.2019.8.11.0000,

Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2024, Órgão Especial,

Data de Publicação: 17/04/2024).

Assim, em recentes decisões a corte local tem afirmado haver desconformidade entre os seus julgados e a decisão do Supremo Tribunal Federal, devendo, por essa razão haver uma mudança de entendimento, reconhecendo a inconstitucionalidade da TACIN sem a aplicação da restrição temporal, respeitando-se a autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível, e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN. 2- Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito ex nunc, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000. 3 – Agravo interno conhecido e, no mérito, desprovido. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1004912-74.2020.8.11.0055, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2024).

Portanto, independentemente do momento em que se deu o fato gerador que culminou na cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio, deve-se ser reconhecida a ilegalidade da imputação.

Portanto, demonstrada está à ilegalidade do credito tributário cobrado na CDA objeto da lide.

Diante do exposto, declaro nula a CDA em execução neste feito e, por consequência, esta execução fiscal, nos termos do artigo 803, I do CPC. Por corolário natural, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino o cancelamento das referidas CDA.

Isento de custas, nos termos do artigo no 39 da Lei no 6830/80.

Sem condenação em verba honorária diante da inexistência do contraditório.

Determino as providências necessárias para que seja procedida baixa de eventuais restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito via Sistema SERASAJUD. [...].
”.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal restringe-se a legalidade, ou não, da cobrança da TACIN.

Inicialmente, convém destacar que a Execução Fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2019, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Com base nesse precedente vinculante, publicado em 28/03/2025, o STF entendeu a constitucionalidade da cobrança da referida taxa, revendo entendimento anterior proferido na ADI n. 2.908, conforme mencionado alhures.

O tema é perfeitamente aplicável na hipótese.

O novo entendimento consolidado pela Suprema Corte impõe sua
aplicação obrigatória
pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil, bem como autoriza o Relator a decidir monocraticamente a respeito da matéria, com base no art. 932, IV, “a”, do mesmo diploma legal, quando a decisão recorrida contrariar entendimento firmado em repercussão geral.

A
ratio decidendi
da mencionada decisão do STF está presente nos autos, visto que o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, cobra o valor correspondente à TACIN. Dessa forma, atende aos requisitos de especificidade, divisibilidade e referibilidade, legitimando, portanto, a cobrança da exação.

Portanto, sem maiores delongas, e tendo em vista que este Sodalício possui o dever de observância aos precedentes judiciais, o caso é de provimento do Apelo interposto para que o Juízo de Primeiro Grau dê prosseguimento ao Executivo Fiscal.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença recorrida, para reconhecer a constitucionalidade da TACIN e, de consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, com o prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025